Tribunal: TJPA
Processo: 0016322-62.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016322-62.2013.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: OCIMAR MIRANDA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – AUTORA NÃO COMPROVADA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IN DUBIO PRO REO -ABSOLVIÇÃO. Havendo dúvidas sobre a autoria delitiva, a manutenção da sentença que absolveu o apelado é imperativa, face o princípio do
in dubio pro reo
. RECURSO MPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
,
irresignado com os termos da r, sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu OCIMAR MIRANDA DE ARAÚJO da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006
(Num. 7852409 - Pág. 1/4).

Em suas razões, o Ministério Público alega, em síntese, que o conjunto probatório dos autos é suficiente e evidencia a prática do tráfico de drogas pelo acusado, devendo, portanto, ser condenado pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.
(
Num. 7852410 - Pág. 2/3
).

Em Contrarrazões,
OCIMAR MIRANDA DE ARAÚJO
pugnou pelo Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu Improvimento, por ausência de provas de autoria (Num. 7852412 - Pág. 1/6).

A d. Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e provimento
do apelo (Num. 8745755 - Pág. 1/4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

DO MÉRITO

2.1.

AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença que absolveu
OCIMAR MIRANDA DE ARAÚJO, da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, aduzindo que nos autos constam provas suficientes de materialidade e autoria
.

O apelado nega a prática do crime.

Vejamos.

A discussão em pauta cinge-se à prática do crime de
tráfico de drogas pelo réu, ora apelado, que sustenta não ter cometido o
delito.

Segundo a Peça Acusatória, “
no dia 21 /11/2013, por volta de 17h30min, os policiais. encontravam-se em ronda, quando receberam a denúncia anônima, via celular, de que haviam dois elementos, em frente a um bar, um alto, moreno, com defeito na mão e rosto, sem camisa, outro de estatura média, moreno claro, trajando uma bermuda e camisa, os quais estavam vendendo drogas que eram retiradas do interior de uma garrafa de iogurte e repassadas para os compradores. Após isso, os policiais dirigiram-se até o local informado e, chegando lá, constataram a veracidade da denúncia, estando os denunciados de posse do referido material entorpecente, os quais foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.
”.

O artigo 33 da Lei 11.343/2006 assim dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade do crime está perfectibilizada através do Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto (ID nº 7852343, pág. 76), Laudo Toxicológico Preliminar de Constatação nº 224/213, (ID nº 7852343, pág. 79) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 123/213, (ID nº 7852355, pág. 204).

Entretanto, a única certeza que se tem de um exame dos autos é que o réu foi acusado por tráfico de drogas e que policiais o levaram até a delegacia para registrar a ocorrência.

Durante a instrução foram ouvidos dois policiais militares (Ewerton Bernardo da Mota Ribeiro e Emerson Cristian da Silva Corrêa) e uma testemunha arrolada pela defesa (Maria José Fonseca Wanzeler), bem como o apelado e o outro denunciado.

Ewerton Bernardo da Mota Ribeiro, policial militar que participou da diligência, ao prestar depoimento em Juízo, afirmou que “
não recorda como receberam a ocorrência; que a área onde os acusados foram presos conhecida como uma área de comercialização de entorpecente: que não recorda quem estava com o recipiente com a droga: que os dois estavam na frente de um bar que não recorda o que falaram sobre a droga no momento da apreensão: que não conhecia os réus de outras ocorrências: que não recorda a quantidade apreendida e nem o tipo de droga
”.

Emerson Cristina da Silva Correa, na fase instrutória, declarou “
que estavam de ronda na rua Osvaldo Cruz; que um popular falou que dois indivíduos em um bar estavam comercializando entorpecente; que foram averiguar a situação e encontraram os réus e a droga próximo a eles: que os dois negaram dizendo que a droga não pertencia a nenhum dos dois: que não atenderam outras ocorrências envolvendo os réus; que foi feita a revista pessoal com os réus, mas não encontraram droga com os mesmos: que a droga estava no chão, as proximidades: que os dois estavam em pé e o recipiente com a droga do lado; que estavam somente os dois acusados no bar, que acredita que a droga era pasta de cocaína; que a droga estava dividida em 37 petecas”.

Em juízo, Maria José Fonseca Wanzeler, testemunha de defesa, declarou "
que mora próximo à casa de Almir que estava no local no momento da prisão dos réus; que era uma mercearia; que Almir chegou com a sua esposa e pouco depois sua esposa saiu para casa de sua sogra; momento em que o outro acusado chamou Almir para tomar um gole de cerveja; que Almir pediu para a depoente uma lanterna e uma pilha; que logo depois chegaram os policiais: que pelo que viu não foi pego nada com os réus: que o local é uma mercearia onde vende várias coisas; que a mercearia é de sua mãe e as vezes a depoente toma de conta; que presenciou a revista dos policiais e não encontraram nada com os réus; que os policiais saíram procurando e encontraram uma garrafa de Danone: que o outro denunciado tinha acabado de capinar e foi tomar uma cerveja; que pelo que sabe Almir nessa época trabalhava no lixão
"

Interrogado, Almir Benedito, também denunciado, respondeu
"que a acusação não é verdadeira; que foi na mercearia comprar lanterna e pilha; que Ocimar lhe chamou para tomar uma cerveja; que os policiais chegaram e tinha umas 3 pessoas perto; que saíram correndo deixaram a garrafa com a droga; que estava conversando com os pedreiros que faziam uma fossa no local quando os policiais chegaram; que trabalha e nunca foi preso
".

Ocimar Miranda apelado ao ser inquirido pelo Juiz, sob o crivo do contraditório, respondeu "
que a acusação não é verdadeira; que estava bebendo cerveja quando Almir chegou no bar com sua esposa: que quando viram os policiais vinham correndo com arma na mão e acusaram o depoente e Almir de estarem vendendo droga: que os policiais vieram correndo do mato com uma vasilha com a droga e falaram que era do depoente e de Almir: que trabalha realizando serviço braçal, que chegou por volta de 3 horas da tarde e estava limpando na frente da vizinhança

e quando acabou o serviço, parou para tomar cerveja; que Chegou um carro e os policiais chegaram abordando o depoente; que Almir estava para trás com os rapazes que estavam construindo uma fossa; que os policiais trouxeram essa droga de perto do mato da casa; que dizem que é uma área vermelha; que não sabe e ler nem escrever; que na delegacia só mandaram colocar o dedo".

Dos autos, depreende-se que a Denúncia está lastreada tão-somente em depoimentos de policiais na fase inquisitorial que, por sua vez, se limitaram a reportar o conteúdo de uma suposta denúncia anônima de que o apelado exerceria o tráfico.

Apesar de os policiais militares terem notícias de que o local era um ponto de drogas, não há nenhuma prova nos autos que indique que era o réu o responsável pela comercialização da substância.

Ressalve-se que, embora a palavra de policiais tenha relevante valor probante, ela deve estar corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, contudo, observa-se que os referidos testemunhos não trouxeram um alicerce seguro acerca do tráfico de drogas pelo recorrido.

Não há qualquer prova de que a substância entorpecente pertencia ao depoente. A testemunha foi enfática e certa em seu depoimento. Ademais, os próprios policiais ressaltaram que o apelado não era conhecido deles e que ao ser realizada a revista, nada foi encontrado.

A versão apresentada pelo réu em juízo está corroborada pelo depoimento da testemunha de defesa e do outro denunciado. Já pela acusação, consta apenas o depoimento de dois policiais.

Diante disso, nada obstante o posicionamento da douta
Procuradoria Geral de Justiça pela condenação do réu, verifica-se, de uma
leitura atenta dos autos e oitiva dos depoimentos, que não há prova
suficiente para a condenação.

Ressalto que a condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade desta ou daquele. E não pode, portanto, ser a certeza objetiva, formada na consciência do julgador, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio" (RT 619/267).

No caso presente, conquanto haja notícias, segundo informado pelos policiais ouvidos, de que os denunciados praticavam conjuntamente o delito de tráfico, não foi comprovada, como já destacado, o envolvimento do apelado em tal delito e tampouco demonstrada uma ligação entre eles para o fim acima especificado.

Sabe-se, outrossim, que ao lado da presunção de inocência como critério pragmático de solução da incerteza, o princípio do
in dubio pro reo
impõe a carga probatória ao acusador.

Neste sent
i
do, transcrevo o segu
i
nte julgado:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO RASO E DÚBIO. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. Diante da fragilidade das provas produzidas no feito, não há como ter a certeza necessária para condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPR - 4ª C.Criminal - 0013550-43.2017.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Fernando Wolff Bodziak - J. 01.08.2019) (TJ-PR - APL: 00135504320178160035 PR 0013550-43.2017.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Data de Julgamento: 01/08/2019, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2019).

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. Se a prova nos autos é frágil a comprovar a acusação feita na inicial em relação ao apelante, imperiosa é a sua absolvição (art. 386, VII, CPP). Apelo conhecido e provido (TJ-GO - APR: 03969259720118090090 JANDAIA, Relator: Des(a). Adegmar José Ferreira, Jandaia - Vara Criminal, Data de Publicação: (S/R)).

A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição.

Não se colhendo da prova judicializada a certeza necessária para um édito condenatório em relação ao delito de tráfico ilícito de drogas, outra solução não há senão a manutenção da absolvição do agente.

Portanto, conclui-se que não foi produzida prova concreta e induvidosa da prática do crime de tráfico pelo réu, mostrando-
se prudente sua absolvição, por insuficiência de provas, com fundamento
no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO PROVIMENTO para manter a sentença
in totum.

É o voto.

Belém, 10/10/2023